Tribunal: CARF
Processo: 10880.908320/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO. DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVO DO IMPOSTO. ÔNUS DA PROVA. CRÉDITO ADICIONAL COMPROVADO.
O contribuinte que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo atributo e/ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, po-derá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tri-butos e contribuições administrados por esse Órgão.
No processo de compensação tributária, o contribuinte é autor do pedido de aproveitamento de crédito contra a Fazenda Nacional, na declaração de compensação informada/entregue ao Fisco.
À luz do artigo 373, I, do CPC (Lei no 13.105, de 2015), de aplicação subsidiária no processo administrativo tributário federal, compete ao autor do pedido de crédito o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito de crédito alegado, mediante apresentação de elementos de prova hábeis e idôneos da existência do crédito contra a Fazenda Nacional para que seja aferida a liquidez e certeza, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional.
O momento para a produção ou apresentação das provas está previsto nos arts. 15 e 16, §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235/72 e alterações posteriores.
A compensação tributária apresentada, informada à Receita Federal do Brasil extingue o débito tributário na data da transmissão da DCOMP, sob condição resolutória, pois dependente de ulterior verificação, conforme legislação de regência.
Os requisitos de certeza e liquidez do crédito utilizado na DCOMP devem estar preenchidos ou atendidos, por conseguinte, na data de transmissão da declaração de compensação tributária.
Restando demonstrada a existência da diferença de direito creditório pleiteado na DCOMP, a titulo de saldo negativo do imposto ainda não deferida pela decisões anteriores nos autos, defere-se o crédito adicional utilizado e homologa-se a compensação tributária até o limite do crédito deferido.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 98

1
97
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10880.908320/2013­28
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.304 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Matéria
PER/DCOMP
Recorrente
VOTORANTIM CIMENTOS S/A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2008
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO. DIFERENÇA
DE SALDO NEGATIVO DO IMPOSTO. ÔNUS DA PROVA. CRÉDITO
ADICIONAL COMPROVADO.
O contribuinte que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo atributo e/ou contribuição administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, po­
derá utilizá­lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tri­
butos e contribuições administrados por esse Órgão.
No processo de compensação tributária, o contribuinte é autor do pedido de
aproveitamento de crédito contra a Fazenda Nacional, na declaração de
compensação informada/entregue ao Fisco.
À luz do artigo 373, I, do CPC (Lei no 13.105, de 2015), de aplicação
subsidiária no processo administrativo tributário federal, compete ao autor do
pedido de crédito o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito de
crédito alegado, mediante apresentação de elementos de prova hábeis e
idôneos da existência do crédito contra a Fazenda Nacional para que seja
aferida a liquidez e certeza, nos termos do art. 170 do Código Tributário
Nacional.
O momento para a produção ou apresentação das provas está previsto nos
arts. 15 e 16, §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235/72 e alterações posteriores.
A compensação tributária apresentada, informada à Receita Federal do Brasil
extingue o débito tributário na data da transmissão da DCOMP, sob condição
resolutória, pois dependente de ulterior verificação, conforme legislação de
regência.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.908320/2013-28
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.908320/2013­28
Acórdão n.o 1401­004.304
S1­C4T1
Fl. 99

2
Os requisitos de certeza e liquidez do crédito utilizado na DCOMP devem
estar preenchidos ou atendidos, por conseguinte, na data de transmissão da
declaração de compensação tributária.
Restando demonstrada a existência da diferença de direito creditório
pleiteado na DCOMP, a titulo de saldo negativo do imposto ainda não
deferida pela decisões anteriores nos autos, defere­se o crédito adicional
utilizado e homologa­se a compensação tributária até o limite do crédito
deferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento do recurso voluntário para reconhecer o crédito adicional de R$5.849.416,20 e
homologar a compensação requerida, para os débitos ainda existentes, até o limite do crédito
indicado.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana YoshiharaArcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.908320/2013­28
Acórdão n.o 1401­004.304
S1­C4T1
Fl. 100

3
Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 436/443) em face do Acórdão da 2a
Turma da DRJ/Campinas (e­fls. 416/431) que julgou Impugnação improcedente ao não
reconhecer crédito pleiteado e ao não homologar compensação informada em DCOMP.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­
que,
em
06/11/2009,
a
contribuinte,
mediante
DCOMP
no
34649.39581.210910.1.3.02­0550, efetuou compensação tributária, sob condição resolutória,
onde consta (e­fls. 02/05):

a) débito (confessado):

(...)

(...)

b) crédito (utilizado): Saldo negativo do IRPJ do ano­calendário 2008

(...)

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.908320/2013­28
Acórdão n.o 1401­004.304
S1­C4T1
Fl. 101

4

(...)

Obs:

(i) A contribuinte transmitiu, eletronicamente, PER no 35091.75069.291209.1.2.02­8086 em
17/12/2009 ao pleitear a restituição do saldo negativo do IRPJ do ano­calendário 2008, valor R$ 18.010.536,18
(e­fls. 06/12).

­ que, em 14/04/2013, a DERAT/São Paulo reconheceu, em parte, a título de
saldo negativo do IRPJ AC 2008, o valor de R$ 11.332.795,29 (original) e por conseguinte
homologou, em parte, a DCOMP objeto dos autos até o limite do crédito deferido, conforme
Despacho Decisório eletrônico (e­fl. 13) e do qual transcrevo a fundamentação, in verbis:

(...)

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.908320/2013­28
Acórdão n.o 1401­004.304
S1­C4T1
Fl. 102

5

(...)

Ciente desse despacho decisório em 15/04/2013 (e­fls. 14/15), a contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade em 15/05/2013 (e­fls. 19/25), pedindo
reconhecimento da diferença do crédito não deferida pelo despacho decisório.

Na sessão de 30/10/2017 a 8a turma da DRJ/Rio de Janeiro deferiu, em parte,
o crédito pleiteado, ou seja, em relação ao crédito deferido pelo despacho decisório
reconheceu ainda R$ 828.324,65 (valor adicional) a título de saldo negativo do IRPJ do AC
2008, conforme Acórdão (e­fls. 47/70, cuja ementa e dispositivo transcrevo, in verbis:

(...)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano­calendário: 2008
DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. DA
DEFESA APRESENTADA.
As reclamações e os recursos, nos termos das leis
reguladoras
do
processo
tributário
administrativo,
suspendem a exigibilidade do crédito tributário.
SOBRESTAMENTO.
FALTA
DE
PRESSUPOSTOS
LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.908320/2013­28
Acórdão n.o 1401­004.304
S1­C4T1
Fl. 103

6
O Processo Administrativo Fiscal (PAF) é regido por
princípios, dentre os quais o da oficialidade, que obriga a
administração a impulsionar o Processo até sua decisão
final. Não pode a autoridade administrativa sobrestar o
julgamento do processo; pode, tão­somente, a autoridade
administrativa, a título de cautela, aguardar o julgamento
definitivo do feito judicial para iniciar a fase de execução.
MATÉRIA
JÁ
APRECIADA
EM
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DIVERSO.
Incabível nova apreciação de matéria já analisada em
processo administrativo diverso, relativo aos mesmos fatos,
ao mesmo período de apuração e ao mesmo tributo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2008
CRÉDITO DE SUCEDIDA. INCORPORAÇÃO. PETIÇÃO.
LEGITIMIDADE.
Sendo o crédito pleiteado de empresa sucedida, situação
comprovada nos autos, há legitimidade para o pleito.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
PENDENTE
DE
DECISÃO
ADMINISTRATIVA
DEFINITIVA.
A compensação pressupõe créditos líquidos e certos, o que
impede a utilização de pagamentos considerados indevidos
ou maiores que os devidos de IRPJ ou CSLL, cujas apurações
encontram­se pendentes de decisão definitiva em outro processo
administrativo.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO EM
PARTE. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
Reconhecido em parte o crédito utilizado em PER/DCOMP,
homologa­se a compensação em litígio até o limite do crédito
ora reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 8a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, julgar PROCEDENTE EM PARTE a
Manifestação de Inconformidade para acrescentar, ao
direito creditório já admitido no Despacho Decisório, o
montante de R$ 828.324,65 (oitocentos e vinte e oito mil,
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.908320/2013­28
Acórdão n.o 1401­004.304
S1­C4T1
Fl. 104

7
trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos),
para compor o Saldo Negativo de IRPJ do ano­calendário
de 2008, e homologar as compensações analisadas no
Despacho Decisório até o limite do crédito ora
reconhecido.

(...)

Ciente desse decisum em 07/05/2018 (e­fl. 76), a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 04/06/2018 (e­fls. 78/84), cujas razões, em síntese, são as seguintes:

(...)
4. Contudo, se observa necessária a reforma de parte do v.
acórdão ora combatido, para que seja reconhecida a
integralidade do saldo negativo de IRPJ declarado pela
Recorrente, com a confirmação das parcelas relativas às
estimativas apuradas em julho de 2008.
5. De fato, tais créditos, relativos ao mês de julho de 2018,
deixaram de ser reconhecidos em virtude da não homologação
dos PER/DCOMPs no 25659.08188.290808.1.3.02­7934 e no
09633.76975.070808.1.3.02­8570,
que
deram
origem
aos
mesmos.
6. Todavia, em 18 de setembro de 2017, foi proferido acórdão
nos autos do processo administrativo no 10880.980818/2011­56,
no qual foi reconhecida a regularidade das compensações
efetuadas
por
meio
dos
PER/DCOMPs
no
25659.08188.290808.1.3.02­7934
e
no
096.33.76975.070808.1.3.02­8570.
7. Conforme se pode observar do Acórdão no 1301­002.672 (doc.
01), proferido em sede de recurso voluntário pela 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de Julgamento deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, os d.
Conselheiros, ao realizarem a análise dos PER/DCOMP's
supracitados, entenderam que foram preenchidos os requisitos
legais, “de forma a garantir a necessária liquidez e certeza de que
se exige do crédito tributário para fins de compensação,
conforme art. 170 do CTN”.
8. Dessa forma, ante a decisão proferida no processo
administrativo
no
10880.980818/2011­56
acerca
dos
PER/DCOMPs
no
25659.08188.290808.1.3.02­7934
e
no
09633.76975.070808.1.3.02­8570,
e
não
se
observando
quaisquer outros vícios aptos a ensejarem a glosa das parcelas
relativas às estimativas apuradas em julho de 2008, se faz de
rigor a reforma do acórdão ora combatido para que sejam
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.908320/2013­28
Acórdão n.o 1401­004.304
S1­C4T1
Fl. 105

8
reconhecidos os referidos créditos, nos montantes originários de
R$2.323.383,03 e R$3.526.033,17.
(...)

II. O pedido.
10. Ante o exposto, não sendo necessários maiores digressões
sobre o tema, requer seja conhecido e provido o presente
recurso voluntário para, reformando parte do Acórdão no 12­
93.304, proferido pela 8a Turma da DRJ/RJO, se reconheça (i) a
integralidade do saldo negativo de IRPJ da Recorrente do ano­
calendário de 2008 e por via de consequência (ii) sejam
homologados o valor constante do pedido de restituição/ressarcimento (PER/DCOMP no
35091.75069.291209.1.2.02­8086) e a compensação realizada
pelo
contribuinte
((PER/DCOMP
no
34649.39581.210910.1.3.02­0550), com a extinção do crédito
tributário nos termos do disposto no artigo 156, inciso II, do
Código Tributário Nacional, o decorrente cancelamento das
exigências de que trata o acórdão combatido e o arquivamento
do processo administrativo 10880­908.320/2013­28, de análise
do crédito, e do processo de cobrança no 10855­901.494/2013­
77.
(...)

É o relatório.

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.908320/2013­28
Acórdão n.o 1401­004.304
S1­C4T1
Fl. 106

9

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Portanto, conheço do recurso.

Trata­se de processo de compensação tributária.

Conforme relatado, a contribuinte, mediante PER e DCOMP, objeto destes
autos, pediu restituição de saldo negativo do IRPJ do ano­calendário 2008, valor R$
18.010.536,18 (original) e utilizou referido valor como crédito, na citada compensação
tributária, sob condição resolutória, para quitação do débito confessado ­ IRPJ (estimativa
mensal) ­ do PA agosto/2010, valor R$ 20.976.871,49.
O despacho decisório da DERAT/São Paulo deferiu, em parte, o crédito
pleiteado, ou seja, reconheceu R$ 11.332.795,29 (original) e homologou compensação
tributária até o limite do crédito deferido.
Vale dizer, quanto ao ano­calendário 2008, a contribuinte apurou IRPJ
devido (DIPJ ­ ajuste anual), valor R$ 38.598.621,87 e deduziu IRRF e estimativas mensais
R$ 56.609.158,04, o que implicou saldo negativo de IRPJ AC 2008 R$ 18.010.536,17.
Entretanto, o referido despacho decisório apurou saldo negativo do IRPJ AC
2008, apenas R$ 11.332.795,29 (e­fls. 13/18), pois:

a) restou IRRF não confirmado R$ 828.324,65 (que fora utilizado na
formação do saldo negativo), conforme demonstrativo a seguir:

(...)
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.908320/2013­28
Acórdão n.o 1401­004.304
S1­C4T1
Fl. 107

10

(...)

b) quanto às estimativas mensais do imposto deduzidas (utilizadas na
formação do saldo negativo do IRPJ AC 2008), duas DCOMP restaram não homologas em
processo conexo, valor R$ 5.849.416,20, que utilizaram saldo negativo do IRPJ AC 2003, cujo
demonstrativo transcrevo:
(...)

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.908320/2013­28
Acórdão n.o 1401­004.304
S1­C4T1
Fl. 108

11

(...)

A decisão recorrida, reconheceu o crédito remanescente quanto ao IRRF,
valor R$ 828.324,65 cuja fundamentação do voto condutor do acórdão transcrevo (e­fls.
69/70), in verbis:

(...)
Em relação às empresas Cimento Rio Branco S.A. (CNPJ/MF no
64.132.236/0001­64), e Companhia Cimentos Portland Itaú
(CNPJ/MF no 24.030.025/0001­ 04), constato o que segue:
i) não foram encontrados outros PER/DCOMP contendo os
valores ora em análise;
ii) não há PER/DCOMP de saldo negativo de IRPJ para o ano­
calendário de 2008; e
iii) não há outros PER/DCOMP com os CNPJ aqui listados
constando como detentores de crédito.
Analisando a DIPJ 2009 AC 2008 da Votorantim Cimentos S/A
(CNPJ no 01.637.895/0001­32), verifico que as receitas
financeiras ora tratadas foram oferecidas à tributação:
(...)
Realizando análise das planilhas ora apresentadas, verifico, ao
final, um saldo de valores confirmados de retenções igual a R$
9.960.230,12 (nove milhões, novecentos e sessenta mil, duzentos
e trinta reais e doze centavos). Tendo em vista já ter sido
inicialmente confirmado via Despacho Decisório o montante de
R$ 9.131.905,47 (nove milhões, cento e trinta e um mil,
novecentos e cinco reais e doze centavos), reconheço um direito
creditório adicional no valor de R$ 828.324,65 (oitocentos e
vinte e oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e
cinco centavos).
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.908320/2013­28
Acórdão n.o 1401­004.304
S1­C4T1
Fl. 109

12
(...)
Entretanto, a decisão recorrida não reconheceu crédito adicional quanto ao
IRPJ (estimativa mensal), em relação ao valor deferido pelo despacho decisório, pois ainda o
Processo no 10880.980818/2011­56 (conexo) não teria decisão final. A seguir, transcrevo a
fundamentação do voto condutor da decisão a quo (e­fl. 70), in verbis:

(...)

(...)

Nesta instância recursal ordinária, a recorrente, nas razões do recurso,
persistindo no pedido para reconhecimento do crédito remanescente (ainda não deferido pelas
decisões anteriores), acrescentou que no referido processo (conexo) as DCOMP citadas acima
finalmente restaram homologadas. Nessa parte, transcrevo as razões do recurso da recorrente,
in verbis:

(...)
5. De fato, tais créditos, relativos ao mês de julho de 2018,
deixaram de ser reconhecidos em virtude da não homologação
dos PER/DCOMPs no 25659.08188.290808.1.3.02­7934 e no
09633.76975.070808.1.3.02­8570,
que
deram
origem
aos
mesmos.
6. Todavia, em 18 de setembro de 2017, foi proferido acórdão
nos autos do processo administrativo no 10880.980818/2011­56,
no qual foi reconhecida a regularidade das compensações
efetuadas
por
meio
dos
PER/DCOMPs
no
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.908320/2013­28
Acórdão n.o 1401­004.304
S1­C4T1
Fl. 110

13
25659.08188.290808.1.3.02­7934
e
no
096.33.76975.070808.1.3.02­8570.
7. Conforme se pode observar do Acórdão no 1301­002.672 (doc.
01), proferido em sede de recurso voluntário pela 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de Julgamento deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, os d.
Conselheiros, ao realizarem a análise dos PER/DCOMP's
supracitados, entenderam que foram preenchidos os requisitos
legais, “de forma a garantir a necessária liquidez e certeza de
que se exige do crédito tributário para fins de compensação,
conforme art. 170 do CTN”.
8. Dessa forma, ante a decisão proferida no processo
administrativo
no
10880.980818/2011­56
acerca
dos
PER/DCOMP's
no
25659.08188.290808.1.3.02­7934
e
no
09633.76975.070808.1.3.02­8570,
e
não
se
observando
quaisquer outros vícios aptos a ensejarem a glosa das parcelas
relativas às estimativas apuradas em julho de 2008, se faz de
rigor a reforma do acórdão ora combatido para que sejam
reconhecidos os referidos créditos, nos montantes originários de
R$2.323.383,03 e R$3.526.033,17.

(...)

Identificado o ponto controvertido da lide objeto dos presentes autos, passo a
enfrentá­lo.

Como visto, a contribuinte deduziu do IRPJ devido ­ DIPJ ­Ajuste Anual ­
ano­calendário 2008, estimativas mensais do imposto do PA julho/2008 objeto de
compensações tributárias, valor R$ 5.849.416,20 (R$ 2.323.383,03 + R$ 3.526.003,17),
conforme DCOMP nos 5659.08188.290808.1.3.02­7934 e no 09633.76975.070808.1.3.02­8570,
nos autos do Processo no 10880.980818/2011­56 (conexo).
As decisões anteriores nestes autos (despacho decisório da DRF e acórdão da
DRJ) não reconheceram o crédito nessa parte, pois objeto de discussão nos autos do Processo
no 10880.980818/2011­56 (conexo).
De sorte que essas compensações tributárias, objeto do referido processo
(conexo), como informado pela recorrente nas razões do recurso, já foram julgadas e
homologadas, até o limite do crédito deferido, na instância ordinária do CARF.
Nesse sentido, transcrevo o dispositivo, relatório e voto, no que pertinente, do
Acórdão no 1301­002.672, de 18/07/2017, que homologou as citadas DCOMP no Processo
10880.980818/2011­56 (conexo), in verbis:

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.908320/2013­28
Acórdão n.o 1401­004.304
S1­C4T1
Fl. 111

14
(...)

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito, dar provimento
parcial ao recurso para reconhecer o direito creditório
requerido, com exceção do valor a que se refere o PER/DCOMP
no
19453.18898.210910.1.3.02­3410,
homologando­se
as
compensações declaradas até o limite desse crédito, nos termos
do voto da relatora.
(...)
Relatório
(...)
Trata o processo das seguintes Declarações de Compensação,
na qual a interessada pretende utilizar crédito de saldo negativo
de IRPJ, do ano­calendário de 2003, no valor
de
R$16.951.763,54: (...).
Em procedimento informatizado, foi emitido o Despacho
Decisório no 005613931, fls. 10, reconhecendo parcialmente o
direito creditório, no valor de R$ 13.001.340,07.
A utilização deste crédito para compensação dos débitos
homologou a maioria das declarações de compensação, exceto
as que seguem:

09633.76975.070808.1.3.02­8570
Homologação parcial
09727.58559.260808.1.3.02­6285
Não homologação
25659.08188.290808.1.3.02­3934
Não homologação
19453.18898.210910.1.3.02­3410
Não homologação

(...)
Inconformada, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade em 11/11/2011 ,fls.25/36, alegando: (...).
A decisão da autoridade de primeira instancia julgou
improcedente
a
manifestação
de
inconformidade
da
Contribuinte, (...).
Cientificado da decisão de primeira instancia em 19/12/2013, o
contribuinte apresentou, fl. 159 e segs, em 02/01/2014, recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em sede de
manifestação de inconformidade.
(...)
Voto
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.908320/2013­28
Acórdão n.o 1401­004.304
S1­C4T1
Fl. 112

15
(...)
Mérito
Oferecimento à tributação das receitas sobre as quais houve
retenção na fonte
A principal insurgência recursal cinge­se a afirmação pelo
contribuinte de que as parcelas glosadas de crédito tributário
referem­se a receitas devidamente oferecidas a tributação pelo
contribuinte, a despeito do que foi, contrariamente, afirmado
pelo despacho decisório e mantido pela decisão de primeira
instância.
(...)
Tendo em vista a documentação apresentada, entendo que os
requisitos legais foram preenchidos de forma a garantir a
necessária liquidez e certeza de que se exige do credito
tributário para fins de compensação, conforme art. 170 do CTN.
Dcomp no 19453.18898.210910.1.3.02­3410 ­ +5anos
Conforme relatado, no que se refere à PER/DCOMP
19453.18898.210910.1.3.02­3410,
entendeu
o
despacho
decisório que não seria possível a homologação da compensação
porquanto a referida PER/DCOMP teria sido transmitida em
21/09/2010, extrapolando o prazo de cinco anos, contado da
data de apuração do saldo negativo (31/12/2003).
A decisão recorrida entende que o saldo negativo de IRPJ/CSLL
deve ser tratado como indébito tributário, devendo ser aplicada
toda a legislação pertinente, inclusive o artigo 168 do CTN, que
prevê o prazo de 5(cinco) anos para pedir a restituição,
contados da data do fato gerador. No presente caso, como o fato
gerador ocorreu em 31/12/2003 e a DCOMP apresentada em
21/09/2010, não poderia aproveitar este crédito.
(...)
Entendo que não merecem acolhida os argumentos trazidos na
defesa, pois o saldo negativo de IRPJ/CSLL deve ser tratado
como indébito tributário, devendo ser aplicada toda a legislação
pertinente,inclusive o artigo 168 do CTN, que prevê o prazo de 5
(cinco) anos para pedir a restituição, contados da data do fato
gerador.
(...)
Desta forma, em linha com a decisão de primeira instancia,
como a data de inicio de contagem de prazo é 31/12/2003, a
DCOMP apresentada em 21/09/2010 não poderia aproveitar
este crédito. (...).

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.908320/2013­28
Acórdão n.o 1401­004.304
S1­C4T1
Fl. 113

16
Como visto, as DCOMP nos 5659.08188.290808.1.3.02­7934 e no
09633.76975.070808.1.3.02­8570, nos autos do Processo no 10880.980818/2011­56 (conexo)
foram homologadas.
Logo, as estimativas mensais do imposto de R$ 5.849.416,20 (R$
2.323.383,03 + R$ 3.526.003,17), liquidadas no Processo (conexo), devem ser aceitas como
crédito na formação do saldo negativo do IRPJ do AC 2008, o qual foi utilizado na DCOMP
objetos dos presentes autos.
Defere­se, assim, nesta instância recursal ordinária do CARF, em relação às
decisões anteriores nestes autos, crédito adicional, a título de saldo negativo do IRPJ AC 2008,
valor de R$ 5.849.416,20 (original) e homologa­se a DCOMP até o limite do crédito deferido.
Portanto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital